Tribunal: STF
Processo: RE 1302369
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (eDOC 12, p. 4):
    “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LEI 11.960/09. RE 870.947. JUROS. CORREÇÃO MONETÁRIA.
    - Não se verifica a tese apontada pelo INSS, ora Embargante, no sentido de que o v. acórdão guerreado padece de omissão quanto à aplicação, como critério de correção monetária, os parâmetros que venham a ser adotados quando do julgamento definitivo do RE nº 870.947/SE.
    - Determinada a aplicação da Lei 11.960/2009, no que concerne à correção monetária, e que, a partir da publicação do RE 870.947/SE (Tema 810 - Repercussão geral), a correção monetária deverá seguir os parâmetros estabelecidos naquele julgado.
    - O entendimento do E. STF é no sentido de que a pendência de decisão acerca da modulação dos efeitos da declaração incidental de inconstitucionalidade não pode servir de justificativa para a inaplicabilidade do representativo submetido ao regime de repercussão geral exarado pela Corte Superior
    - Embargos de declaração a que se nega provimento.”
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 102, § 2º, da Constituição da República, notadamente no que se refere ao quanto decido no RE 870.947 (Tema 810), apreciado sob o regime da repercussão geral.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “O acórdão ora recorrido afastou a incidência da Lei nº 11.960/2009 no que tange à correção monetária. Assim decidindo, omitiu-se quanto a tese de repercussão geral fixada recentemente pelo e. Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 870.947, que considerou inconstitucional a aplicação da Taxa Referencial - TR à correção monetária e fixou o IPCA-E como índice a ser observado, mas não definiu a data a partir da qual tal decisão passa a produzir efeitos” (eDOC 15, p. 3).
    Aduz-se, nesse sentido, que o limites objetivos e temporais da decisão do STF só serão efetivamente conhecidos após a apreciação dos embargos de declaração ainda pendentes de julgamento, de modo que requer, assim, “o provimento do recurso para determinar que a correção monetária observe os parâmetros que esse STF vier a estatuir no julgamento definitivo do RE 870.947” (eDOC 15, p. 6).
    A Vice-Presidência do TRF da 2ª Região encaminhou os autos à Turma Julgadora de origem para possível adequação ao Tema 810 do STF (eDOC 19). 
    O órgão julgador, por sua vez, sustentou que o acórdão recorrido não destoou do entendimento desta Corte, consignando, ainda, que o índice a ser utilizado no caso dos autos seria o do INPC, conforme o Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se a síntese do julgado (eDOC 21, p. 7):
    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/2009. REMUNERAÇÃO OFICIAL DA CADERNETA DE POUPANÇA. INCONSTITUCIONALIDADE. INCIDÊNCIA DO INPC. RECURSO REPETITIVO.
    1. Reexame de acórdão de apelação proferido pela 1ª Turma Especializada em razão da conclusão do julgamento do RE nº 870.947 pelo Supremo Tribunal Federal (Tema de Repercussão Geral nº 810).
    2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 870.947, fixou tese no sentido de que o art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (art. 5º, inc. XXII, CF/88), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
    3. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC para fins de correção monetária no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91 (STJ, Tema de Recurso Especial Repetitivo nº 905).
    4. Juízo de retratação não exercido. Acórdão de apelação mantido.” (grifei)
    A Vice- Presidência do TRF2, vislumbrando possível divergência entre o julgado de origem e o entendimento do STF acerca da matéria, admitiu o extraordinário (eDOC 23).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação merece prosperar.
    De plano, verifica-se que a controvérsia em exame, referente aos critérios de correção monetária e juros incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, cinge-se ao Tema 810 da sistemática da repercussão geral, relativo ao RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 20.11.2017. Ao apreciar a matéria, o Supremo Tribunal fixou as seguintes teses:
    “I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09;
    II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
    Com efeito, constata-se que, recentemente, em 03.10.2019, houve o julgamento pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, oportunidade em que o Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida. 
    Dessa forma, esta Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947-RG, considerou inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente, prolatado após o julgamento dos referidos embargos de declaração:
    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Omissão. Ocorrência. 2. Direito Administrativo. Índice de correção monetária das condenações judiciais da Fazenda Pública. 3. Não houve modulação de efeitos da declaração parcial de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009. Ao determinar a aplicação do IPCA-e apenas após 25.3.2015, data do julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, o Tribunal de origem contrariou a tese fixada no RE-RG 870.947, paradigma do tema 810 do Plenário Virtual. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso extraordinário. Honorários majorados em 10%” (RE 1.162.628-AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 06.11.2019). 
    Destaco, ainda, da decisão monocrática exarada no RE 1.197.964-AgR, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, DJe 22.10.2019, os seguintes fragmentos:
     “Em 3.10.2019, ao julgar os embargos de declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG (Tema 810), Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal decidiu não modular os efeitos da decisão nele proferida, aplicando-se às condenações impostas à Fazenda Pública a inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial).
     Assim, este Supremo Tribunal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida naquele Recurso Extraordinário, sendo nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei que o estabeleceu (Lei n. 11.960/2009).
     Ao estabelecer a Taxa Referencial – TR como índice de atualização monetária a ser adotado na espécie vertente, o Tribunal de origem divergiu do entendimento firmado por este Supremo Tribunal pela exceção fixada no item 2.2 da modulação de efeitos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.425 e 4.357 quanto à ausência de modulação de efeitos ao decidido no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, Tema 810.
    12. Pelo exposto, em juízo de reconsideração, anulo a decisão agravada (e-doc. 4) e dou provimento ao recurso extraordinário para ser atualizada monetariamente a dívida pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2014 (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)”.
    Verifica-se que o Tribunal Regional Federal da 2ª Região, ao ratificar o acórdão ora recorrido, sustentou suas razões de decidir no seguinte sentido (eDOC 21, p. 3-6):
     “(...) o Superior Tribunal de Justiça, no Tema de Recurso Especial Repetitivo nº 905, consignou que o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
    Entendeu a Corte Superior que o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária, ressalvando que a utilização de índices outros, sobretudo o INPC e o IPCA-E, seria legítima enquanto fosse capaz de captar o fenômeno inflacionário.
    Nesses termos, a 1ª Seção do STJ firmou a tese de que as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91.
    (...)
    Acerca da possibilidade de utilização do IPCA-E como índice de atualização monetária, cumpre expor que o acórdão proferido pelo STF no RE nº 870.947 (Tribunal Pleno, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 20.11.2017), além de fixar a tese do Tema de Repercussão Geral nº 810, também tratou de julgar o caso concreto submetido à apreciação do tribunal, de modo que não são todos os dispositivos da decisão que são capazes de vincular os demais juízes e tribunais pela sistemática de julgamento dos recursos repetitivos, mas, apenas, aqueles que se referem ao próprio tema afetado para fixação da respectiva tese.
    (...)
    Portanto, o questionamento levado ao STF, para fins de fixação de tese de repercussão geral, se atém à constitucionalidade da Lei 11.960/2009 na parte que trata da correção monetária das condenações em face da Fazenda Pública, não abarcando a definição do índice correto a ser utilizado, posto que alheia à esfera constitucional, restringindo-se a uma questão de interpretação de lei federal.
    Nessa linha de raciocínio, não se pode olvidar que o entendimento proferido pelo STJ no Tema de Recurso Repetitivo nº 905 também é dotado de eficácia vinculante, na forma do art. 927, III, do CPC, considerando, ainda, que tratou especificamente sobre o índice de correção a ser aplicado às condenações de natureza previdenciária. 
    Desse modo, o acórdão proferido pela 1ª Turma Especializada encontra-se de acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema de Recurso Especial Repetitivo nº 905, devendo a decisão ser mantida.” (grifei)
    Sendo assim, no ponto aqui controvertido, qual seja, aplicação do IPCA ou INPC para fins de atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, verifico que o Supremo Tribunal Federal, quando da apreciação do referido tema de repercussão geral, deixou explicitamente consignado que o Índice de Preço ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) deve ser aplicado a todas as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, conforme destaco do voto condutor do mérito da questão, proferido pelo Rel. Min. Luiz Fux:
    “A fim de evitar qualquer lacuna sobre o tema e com o propósito de guardar coerência e uniformidade com o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a questão de ordem nas ADIs nº 4.357 e 4.425, entendo que devam ser idênticos os critérios para a correção monetária de precatórios e de condenações judiciais da Fazenda Pública. Naquela oportunidade, a Corte assentou que, após 25.03.2015, todos os créditos inscritos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Nesse exato sentido, voto pela aplicação do aludido índice a todas as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, qualquer que seja o ente federativo de que se cuide.” (grifei)
    Posteriormente à fixação da tese de repercussão geral, em sede de embargos de declaração, quando a Corte debruçou-se na questão da modulação dos efeitos da decisão, o Min. Alexandre de Moraes, redator do acórdão, também articulou, uma vez mais, acerca da idoneidade do IPCA para correção dos créditos devidos pela Fazenda Pública, in verbis:
    “O créditos liquidados em desfavor da Fazenda Pública representam, no mais das vezes, lesões a direitos perpetrados pela Administração há muito tempo, mesmo décadas. O jurisdicionado, que aguarda o reconhecimento e satisfação de seu direito desde muito antes de 2009, ele é que foi surpreendido pela edição da EC 62/2009 e Lei 11.960/2009, quando viu seu crédito deixar de ser corrigido por índice idôneo (IPCA, como já constava de manuais de cálculo aplicados pelo Poder Judiciário). Os seis anos transcorridos entre 2009 e 2015, se comparados com a escala de tempo que se impõe ao cidadão/administrado para a satisfação do crédito, não se mostra suficiente a justificar a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade.” (grifei)
    Nesse sentido:
    “EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO FINANCEIRO. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO – FUNDEF. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. No julgamento dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, o Plenário do STF, por maioria, decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida, considerando inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009. 2. In casu, deverá ser considerado esse novo contexto em sede de liquidação ou de cumprimento definitivo de sentença, de modo que na atualização monetária da dívida seja aplicado o IPCA-E como índice de correção. 3. Embargos de declaração providos.” (ACO 683-AgR-ED, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 3.6.2020 - grifei)
    Observa-se, portanto, que o acórdão recorrido divergiu do entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria ora controvertida.
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, V, “b”, do CPC, a fim de reformar o acórdão recorrido e determinar ao Tribunal de origem que aplique o IPCA-E como índice de correção da condenação imposta à Fazenda Pública no presente caso, conforme entendimento proferido nos autos do RE 870.947-RG.
    Publique-se.
    Brasília, 02 de março de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente